Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto aos novos documentos juntados aos autos. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora